Tribunal: TCU
Processo: 005.277/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação da integralidade dos recursos repassados pela União por meio convênio para o desenvolvimento de ações para melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a construção de escolas no município de Barra de Santana/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Manoel Almeida de Andrade (XXX.394.654-XX), prefeito municipal de Barra de Santana/PB, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 830435/2007; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, uma vez reconhecida a prescrição no caso concreto. 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável para conhecimento.